Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712682-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Link Data Informática e Serviços S/A Agravado: Temistocles Grossi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Link Data Informática e Serviços S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0742303-81.2021.8.07.0001, assim redigida: “Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da empresa executada LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A - CNPJ: 24.936.973/0001-03 decorrentes do Termo Aditivo no 33/2020 celebrado com a Justiça Federal de 1o Grau do Rio de Janeiro, com execução prevista até 11/11/2024, bem como dos créditos decorrentes do Contrato no 170/2023 celebrado entre a executada e a Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado da Paraíba, com execução prevista até 19/11/2024. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, expeça-se ofício às instituições administrativas obrigadas ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 995.488,33 - id. 189841170). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até que se complete o valor total do débito executado. Solicite-se também às obrigadas ao pagamento que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Confiro a esta decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 5o andar, Ala 'A', sala 503, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0742303-81.2021.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se-a mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57396007), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao ordenar, para a finalidade de satisfação do crédito buscado pelo recorrido, a penhora integral dos valores a serem recebidos pela recorrente em virtude da execução de contratos de prestação de serviços celebrados com a Administração Pública. Argumenta que a medida constritiva ora impugnada, por se equiparar à penhora do montante do faturamento, afigura-se desproporcional e prejudica o exercício da atividade empresarial, bem como o recolhimento de tributos e o pagamento de parcelas trabalhistas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a penhora ordenada se limite ao coeficiente de 5% (cinco por cento) dos valores a serem repassados para a recorrente em razão da execução de cada um dos contratos, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 57396010 e Id. 57396011). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de constrição dos valores a serem repassados para a sociedade anônima agravante decorrentes da execução de dois contratos de prestação de serviços celebrados com a União, um deles, e com o Estado da Paraíba, o outro. Inicialmente é preciso ressaltar que faturamento é conceito contábil que engloba os montantes provenientes da venda de produtos ou da prestação dos serviços correspondentes à atividade empresarial desempenhada. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. O diploma processual civil em vigor demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à efetuação dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Diante desse contexto a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Nesse sentido não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. No caso em exame não se afigura razoável a penhora do montante integral a ser recebido pela devedora, notadamente diante da apontada importância dos contratos aludidos para o equilíbrio financeiro da pessoa jurídica. Assim, afigura-se proporcional a fixação do coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem repassados à agravante decorrentes da execução dos contratos de prestação de serviços indicados pelo Juízo singular, na decisão agravada. A constrição no percentual acima referido revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete o desempenho das atividades da recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo agravado. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO DE EMPRESA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTATAÇÃO. PERCENTUAL DA PENHORA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento da decisão judicial, com lastro em fatos posteriores à sua prolação, deve ser submetido à apreciação do Juízo da causa, nos termos do art. 516, II, do CPC, segundo o qual o cumprimento das decisões judiciais deve ser postulado ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Ainda que a agravante tenha reiterado argumentação defensiva no presente agravo de instrumento, verifica-se que trata-se de recurso contra decisão que converteu a medida cautelar de arresto em definitiva penhora, tratando-se de decisão de cognição exauriente, proferida depois de realizado o devido processo legal no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, passível de ser impugnada pela parte sucumbente mediante interposição de agravo de instrumento, independente do resolvido a título de tutela de urgência no início da fase executiva. 3. Mesmo que o art. 789, do CPC disponha que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação exequenda e não haja vedação de penhora de créditos que o devedor ostenta perante a Administração Pública, verifica-se que constrição recaiu sobre o faturamento da empresa executada, comprometendo execução de contratos administrativos em curso, o que exige a imposição de limite que permita a manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 866, §1o, do CPC. 4. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, contudo deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. 4.1. No caso, verifica-se adequada e razoável a penhora mensal de 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento aferido pela recorrente com os contratos administrativos indicados nos autos, considerando o valor global da contratação e o valor da dívida, pois não é capaz de comprometer a manutenção de suas atividades e permite a célere satisfação da execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1418943, 07158894920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de efetivo prejuízo à saúde financeira e à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para liminar a penhora determinada pelo Juízo singular à quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem repassados para a devedora em razão da execução dos contratos referidos na decisão agravada até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator